Tribunal: STF
Processo: HC 212834
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turna do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 697.774/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 8 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento parcial à apelação da defesa, afastando os maus antecedentes e redimensionando a sanção para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa, mantido o regime fechado. A condenação transitou em julgado em 11/06/2019.



    4. Em 29/09/2021, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes dizem baseada a condenação, exclusivamente, em reconhecimento realizado sem atenção ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Sustentam ter havido retratação da vítima em sede de justificação criminal, ocasião em que teria declarado que fora coagida por policiais a promover o reconhecimento. Alegam que o ofendido realizou a diligência três vezes, sendo duas na fase inquisitiva e uma em Juízo, prestando depoimentos contraditórios.



    6. Postulam, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, pedem o reconhecimento da nulidade da prova, absolvendo-se o paciente nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.



    7. Na Petição STF nº 67.188/2022, os impetrantes requereram juntada de documentos.



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatou-se que foi ajuizada a Revisão Criminal nº 0019493-94.2022.8.26.0000, com base na justificação criminal referida no item 5, encontrando-se pendente de exame. O corréu também formalizou pedido revisional, o qual foi julgado improcedente em 04/07/2022 (Revisão Criminal nº 0013722-43.2019.8.26.0000).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 11/06/2019, tendo sido formalizada esta impetração em 09/03/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao paciente, veiculando as razões a seguir:



    “A ação penal é procedente.



    A materialidade está devidamente provada nos autos, através do boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), auto de entrega (fls. 17) e pelo depoimento da vítima e das testemunhas, tanto em sede policial, como em Juízo, que confirmaram a conduta delituosa dos acusados. 



    A autoria também restou comprovada, em que pese a negativa dos acusados ao serem interrogados em juízo. 



    A vítima, ouvida em juízo, afirmou que estava caminhando quando foi abordada por dois agentes, que anunciaram o assalto, com a mão embaixo da roupa, como se estivessem armados. Narrou que ficou com medo e como não sabia se estavam armados, entregou-lhes a carteira, celular e dinheiro, que foram recuperados na mesma data. Afirmou, ainda, reconhecer o acusado Paulo como um dos agentes, com absoluta certeza. Afirmou, ainda, não reconhecer o réu Leandro, em juízo, afirmando que o agente era a pessoa retratada a fls. 19, segurando o número 2. Ocorre que tal indivíduo é o próprio acusado Leandro, concluindo-se que a vítima, em juízo, face o lapso temporal decorrido, não se lembrou da fisionomia do acusado.



    Além disso, as testemunhas policiais ouvidas a fls. 181 e 182 afirmaram que os dois acusados foram detidos em um veículo na posse de elevada quantia, cuja procedência não souberam justificar, sendo que o montante encontrado em seu poder e suas características coincidiam com a dos autores do roubo ocorrido pouco antes. Narraram, ainda, que a vítima foi chamada e reconheceu os acusados com absoluta segurança.



(...)



    Verifica-se, assim, que a prova produzida é segura no sentido de confirmar a autoria do crime imputado aos réus Leandro Paula Vieira e Paulo Henrique Martins Coelho.



    Com efeito, através do depoimento da vítima e dos policiais militares, bem como dos reconhecimentos efetuados em sede policial e em Juízo, ficou comprovada a participação dos acusados na prática do crime descrito na denúncia (...)” (e-doc. 32, p. 60-61; grifos nossos).



    12. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, veiculou igual entendimento:



    “Segundo a denúncia, os réus abordaram Ronaldo Bezerra da Silva na via pública e, anunciando assalto com as mãos sob a roupa, como se estivessem armados, subtraíram R$ 2.000,00 do ofendido. Mais tarde, ante a notícia do roubo quando policiais averiguavam os acusados, os dois foram conduzidos para delegacia e lá reconhecidos.



(...)



    Ronaldo identificou Paulo com segurança e declarou acreditar que Leandro não era o segundo agente, apontando este na fotografia de fl. 19 Na polícia, reconheceu os dois detidos. Com mão sob a blusa, simulando estar armados, eles tomaram carteira e celular. Apossado o dinheiro, dispensaram o restante em matagal. Além dos objetos, no mesmo dia conseguiu recuperar também as cédulas, achadas no veiculo ocupado pelos denunciados (fl. 164). 



    O policial militar Marcelo França Santana relatou que, durante averiguação dos acusados, em cujo carro se encontraram R$. 2.000,00, recebeu noticia do roubo de idêntica quantia, por agentes com as mesmas características. inclusive no tocante às roupas. O crime havia ocorrido pouco tempo antes. Instados sobre o dinheiro, os apelantes disseram que provinha da venda de motocicleta. bem como que o haviam retirado na casa de parente. Não souberam informar o endereço, porém. Na delegacia, ambos foram identificados pela vítima (fl. 181).



    Na mesma linha o depoimento do miliciano Vanderlei da Silva Ferreira (fl. 182).



    (...)



    Diante de tal quadro, não há que se falar em falta de provas. 



    Paulo foi reconhecido com segurança tanto na polícia, na data dos fatos, quanto em juízo. 



    Leandro, apesar da dúvida manifestada pela vítima em audiência, também restou por ela firmemente incriminado. Além de ratificar a identificação pessoal procedida na delegacia, Ronaldo apontou o apelante em fotografia. 



    É certo que, chamado para segundo reconhecimento na delegacia, uma semana após o primeiro, o ofendido exibiu menos contundência, valendo-se de expressões como "aparentemente" e "se não me engano". No entanto, tornou a apontar os dois réus entre outros perfilados, descabendo falar-se em insegurança (fls. 27/28 do segundo apenso).



    Como se não bastasse, os recorrentes foram flagrados na posse da “res” pouco após o roubo e nada aduziram que comprovasse o álibi suscitado, embora fácil fosse fazê-lo. (...)” (e-doc. 29, p. 95-98; grifos nossos).



    13. A leitura das decisões revela que, ao contrário do afirmado pelos impetrantes, a condenação do paciente não se alicerçou exclusivamente em reconhecimento realizado pela vítima, sendo este um dos elementos de prova levados em conta pelas instâncias de origem. Com efeito, além da referida diligência probatória, feita duas vezes na fase de inquérito e repetida em Juízo, com idênticas conclusões, considerou-se a prisão do paciente e do corréu na posse dos valores e objetos subtraídos (celular e carteira), a descrição das características físicas (inclusive das roupas), compatíveis com a dos alegados criminosos, e ainda o depoimento dos policiais envolvidos no caso.



    14. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. 2. Segundo o entendimento consolidado nesta Corte, “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação” (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).



    15. Observo que dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, inviável nesta via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    16. Quanto à alegação de que a vítima teria se retratado, passando a sustentar que fora coagida a reconhecer o paciente, registro que a aludida retratação ocorreu em 2019, 9 anos após os fatos, e encontra-se dissociada de todo o conjunto probatório amealhado nos autos do processo, não se mostrando suficiente para rescindir a condenação. 



    17. A questão foi enfrentada detalhadamente no acórdão pelo qual o 2º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente a Revisão Criminal nº 0013722-43.2019.8.26.0000, ajuizada pelo corréu. Confiram-se os principais trechos do ato, que não merece reparo:



    “Por fim e finalmente, revela-se pertinente a análise da presente revisional com fundamento no inciso III do art. 621, uma vez que o peticionário submeteu a prova nova, consistente na colheita de declarações da vítima, ao salutar crivo do contraditório, mediante justificação criminal.



    E, como já adiantado, a vítima basicamente se retratou da versão que embasou a condenação (mídia a fls.93).



(...)



    Pois bem.



    Em que pese o súbito ‘peso na consciência’ que pairou sobre o ofendido, muitos anos depois da ocorrência dos fatos, sua retratação não deve prosperar, porquanto carecedora de credibilidade.



    Antes, porém, de analisar suas novas declarações, cabe uma breve recapitulação dos reconhecimentos realizados pela vítima constantes da ação penal.



    Em 18.08.2010, ou seja, no dia dos fatos, o ofendido, ouvido na delegacia de Salto, descreveu as vestimentas dos agentes e suas características físicas (cor de pele) e inclusive apontou Paulo Henrique como o responsável por guardar o dinheiro subtraído. E, formalizado o auto de reconhecimento de pessoa, conseguiu apontar ‘sem sombra de dúvidas’ como os assaltantes Leandro e Paulo Henrique, em meio a outras três pessoas com eles perfiladas — indivíduos de numeração 02 e 04 respectivamente (fls. 07 e18 dos autos originários).



    A propósito, revela-se pouco crível que todas essas arbitrariedades tenham ocorrido perante o advogado de Leandro, que inclusive o assistiu no interrogatório policial, oportunidade em que o requerente permaneceu em silêncio (fls. 08 dos autos originários).



    Em 25.08.2010, na delegacia de Itu, mesmo sem a aludida ‘pressão’ que supostamente sofrera por parte dos policiais de Salto, renovado o ato de reconhecimento dos sentenciados ao lado de outras três pessoas, a vítima apontou Paulo Henrique, afirmando ‘aparentemente foi ele’ e Leandro, dizendo ‘senão me engano também foi ele’ (fls. 27/28 do apenso da ação penal).



    Assim, bem se nota que vítima teve aoportunidade para desfazer o “equívoco” ao proceder ao reconhecimento na cidade de Itu (onde não havia a suposta ‘pressão’ dos policiais), mas nada fez. Optou por trazer à tona, somente agora, nove anos depois, a alegação de que sofreu pressão por parte dos policiais para realizar o primeiro reconhecimento positivo por se tratar de réus de alta periculosidade.



    A incoerência, no entanto, se avulta ao analisar o termo de depoimento ofertado na fase instrutória no dia 27.09.2012. Em tal ocasião, restou consignado que a vítima:



    ‘reconhece o acusado PAULO HENRIQUE MARTINS COELHO, submetido a reconhecimento pela fresta da porta desta sala de audiências, sem sombra de dúvidas. (...) Que conseguiu recuperar a carteira, o celular e também todo o dinheiro subtraído, que soube ter sido apreendido na cidade de Salto. Que soube que os dois agentes estavam num carro, onde foi encontrado o dinheiro. Que recuperou o dinheiro no mesmo dia. Que na ocasião reconheceu os dois indivíduos que tinham sido detidos na cidade de Salto. Que acredita que o outro agente não é o acusado Leandro submetido a reconhecimento nesta data. Que examinando a fotografia juntada a fls. 19, acredita que o outro agente seja a pessoa retratada segurando o número dois.” (fls. 164 da ação penal, sem grifos no original).



    Consoante se depreende, a vítima reconheceu Paulo Henrique sem sombra de dúvidas e, em relação ao requerente Leandro, apesar de não reconhecê-lo pessoalmente, apontou-o na fotografia constante dos autos,vale dizer, aquela colhida em solo policial. Não se vislumbra, portanto, qualquer vício no ato. O ofendido, ademais, na audiência de justificação criminal, asseverou que não sofreu qualquer ‘pressão’ quando ouvido na fase instrutória, não se sentindo intimidado seja pela juíza, seja pela promotora de justiça ou pelos advogados de defesa.



    E, ainda assim, nada mencionou sobre o episódio supostamente ocorrido na delegacia de Salto. 



    De outro norte, reconheceu com plena certeza Paulo Henrique e, ao apresentar certa dúvida quanto a Leandro, logo a sanou dizendo que o agente era o da fotografia constante do auto de reconhecimento em solo policial.



    Custa a crer, nessa toada, que, passados quase dois anos dos fatos, a vítima carregasse consigo temor decorrente de eventual ‘pressão’ outrora exarada que a impedisse de externar o que ocorreu para a juíza que presidia o feito.



    Mais inconcebível ainda é acreditar que a magistrada não tenha entendido que o ofendido, na verdade, não realizou o reconhecimento positivo dos agentes, mas sim reconheceu os réus como as pessoas que lhe foram submetidas a reconhecimento na delegacia, apesar de inocentes.



(...)



    De toda sorte e consoante já frisado pela transcrição do excerto do acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça, a condenação não teve por fundamento unicamente o reconhecimento da vítima.



(...)



    Em outros dizeres, lastrearam a condenação os depoimentos dos policiais que apreenderam em poder dos sentenciados a exata quantia subtraída da vítima formada por cédulas diversas e por ela recebida (fls. 15/17 dos autos originários), bem como as contraditórias versões ofertadas pelos condenados acerca da origem do numerário, prova que seria de fácil providência. (...)” (p. 12-19 do acórdão; grifos nossos).



    18. Assim, tendo em vista a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    19. Diante do exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator